Tribunal: TJSP
Processo: 0269354-22.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação Cível - Funcionários públicos estaduais - Revisão geral anual - Pleito de indenização dos anos em que não houve reajuste de salários - Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC - Observância do decidido no RE no 565.089 (Tema 19 do STF) - Decisão da Suprema Corte no sentido de que "o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores

Ementa:
Apelação Cível - Funcionários públicos estaduais - Revisão geral anual - Pleito de indenização dos anos em que não houve reajuste de salários - Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.040, II do CPC - Observância do decidido no RE no 565.089 (Tema 19 do STF) - Decisão da Suprema Corte no sentido de que "o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização" - Adequação do Acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000762386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0269354-22.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FLAVIO DE MAGALHAES LEAL (AJ FLS 55), ADAILTON EVANGELISTA
DOS SANTOS, JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, JOSE JERONIMO LUCIANO
RIVERA, DALTON CAIRES OLIVEIRA, RENATO AMANCIO LARA, ABILIO
GAMA DA SILVEIRA, LEONILDO VERISSIMO DA COSTA, MARIA
CRISTINA VALLINI, ORLINDA MENDES DIB, ELIAS PAULO DE OLIVEIRO,
ELIZETH MARQUES VIEIRA, FRANCISCO BRITO LIMA FILHO e FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO e FLVAIO DE MAGALHAES LEAL.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ACÓRDÃO READEQUADO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), CAMARGO PEREIRA
E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
MARREY UINT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0269354-22.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação Cível no 0269354-22.2009.8.26.0000
Apelantes: Flavio de Magalhaes Leal (aj Fls 55), Adailton Evangelista dos
Santos, Jose Bezerra de Oliveira, Jose Jeronimo Luciano Rivera, Dalton Caires
Oliveira, Renato Amancio Lara, Abilio Gama da Silveira, Leonildo Verissimo
da Costa, Maria Cristina Vallini, Orlinda Mendes Dib, Elias Paulo de Oliveiro,
Elizeth Marques Vieira, Francisco Brito Lima Filho e Fazenda do Estado de
São Paulo
Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Flvaio de Magalhaes Leal
Comarca: São Paulo
Voto no 39.550
Apelação Cível - Funcionários públicos estaduais - Revisão
geral anual - Pleito de indenização dos anos em que não
houve reajuste de salários - Devolução dos Autos em
cumprimento do artigo 1.040, II do CPC - Observância do
decidido no RE no 565.089 (Tema 19 do STF) - Decisão da
Suprema Corte no sentido de que “o não encaminhamento
de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da
CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” -
Adequação do Acórdão.
Trata-se de demanda ajuizada por Flávio de
Magalhães Leal e outros funcionários públicos estaduais em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando ressarcimento
pelas perdas salariais advindas da redação dada ao art. 37, X, da
Constituição Federal, com o advento da Emenda Constitucional no
19/98, indenização pelo período em que não houve reajustes
apesar da determinação Constitucional.
A
r.
sentença
de
fls.
51/55,
julgou
improcedente o pedido da inicial, para extinguir o processo nos
termos do art. 285, “a”, do Código de Processo Civil, custas na
forma da lei, observada a Justiça Gratuita.
Os Autores apelaram (fls. 59/67), alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0269354-22.2009.8.26.0000 -Voto no
3
inércia do legislador em obedecer ao disposto do art. 37, X da
Constituição Federal; estabelece o referido artigo que a revisão é
“geral”, ou seja, para todas as categorias; são indenizáveis os
danos materiais decorrentes da omissão do Executivo; no mais
pede pela procedência da ação, ou, alternativamente, o
sobrestamento do feito nos termos do art. 543-B, § 1o, do Código
de Processo Civil.
Esta C. 3a Câmara de Direito Público, por
votação unânime, deu provimento ao recurso dos Autores,
julgando procedente a ação, com a condenação da Requerida
ao pagamento, a título de indenização, das diferenças de
vencimentos ou proventos, em razão da omissão do Estado de
São Paulo em proceder à revisão anual dos vencimentos dos
Requerentes (fls. 102/109).
Foram opostos embargos de declaração
pela Fesp de fls. 111/119 para suprir omissões quanto à existência
de lei estadual, e seu cumprimento, regulamentando a revisão
geral anual dos servidores públicos estaduais do Estado de São
Paulo, os quais restaram rejeitados às (fls. 123/127).
O
Estado
de
São
Paulo
interpôs
Extraordinário (fls. 134/150) sob o argumento de que a concessão
da indenização almejada pelos Autores importa ofensa às
disposições do art. 37, X, da Constituição Federal e, ainda, aos
artigos 2o e ao §6o do mesmo artigo 37, já que não houve dano a
ser indenizado, nem conduta estatal ilícita.
A Fesp também interpôs Recurso Especial
alegando que o v. Acórdão afrontou os artigos 126; 462; 515 e 535,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0269354-22.2009.8.26.0000 -Voto no
4
II, todos do Código de Processo Civil, e ao previsto no artigo 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação conferida pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09 (fls. 152/162).
Resposta às fls. 175/190.
Sobrevieram
despachos
do
Eminente
Desembargador Ricardo Magalhães Coelho, Presidente da Seção
de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, considerando os
julgamentos dos RE ́s no 1.492.221/PR Tema 905/STJ e 565.089/SP
Tema 19, do STF, para determinar a devolução dos autos a esta
Colenda Câmara para “eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão” (fls. 199/202 e 203).
É o relatório.
Este Relator entende que de acordo com o
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, compete ao Poder Público
fixar a remuneração dos seus servidores, verificando, de acordo com
a Lei de Responsabilidade Fiscal, qual o percentual disponível para
tal finalidade.
Desta forma, os servidores não estão imunes
aos efeitos da inflação. E mais, a própria ideia de irredutibilidade não
protege contra a desvalorização da moeda, como preleciona
ADILSON ABREU DALLARI, esclarecendo que: “a irredutibilidade, tal
como está posta, não protege contra a desvalorização da moeda.
Em tais casos, conforme previsto no inciso X, deverão ser levadas a
efeito as revisões gerais, por meio de lei (por força do princípio da
legalidade) e de acordo com índices comportados pelos limites
máximos de despesas globais com o pessoal” in “Regime
Constitucional dos Servidores Públicos”, RT: São Paulo, 2a edição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0269354-22.2009.8.26.0000 -Voto no
5
pág. 63.
No entanto, em 25/09/2019 ocorreu o
julgamento do mérito da questão constitucional suscitada no
Leading Case RE no 565.089, no qual se discutiu “à luz do art. 37, X e §
6 o, da Constituição Federal, o direito, ou não, a indenização por
danos patrimoniais sofridos em razão de omissão do Poder Executivo
estadual, consistente no não-encaminhamento de projeto de lei
destinado a viabilizar reajuste geral e anual dos vencimentos de
servidores públicos estaduais”.
Firmou-se a seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da
CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder
Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada,
acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”.
Assim, tendo o E. Supremo Tribunal Federal
se pronunciado especificamente, em repercussão geral, que o não
encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos
vencimentos dos servidores públicos não gera direito subjetivo a
indenização, outra solução não há senão o reconhecimento da
improcedência da demanda.
Assim, é o caso de negar provimento ao
recurso de apelação dos Autores de fls. 59/67, e por consequência
condená-los a arcar com o pagamento das custas e
despesa processuais, além de honorários advocatícios no
montante de R$1.000,00, nos termos do artigo 20, § 3o, 'a',
'b' e 'c' e §4o do Código de Processo Civil/73, atualizados a
partir desta data, ressalvada a condição de beneficiários
de justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0269354-22.2009.8.26.0000 -Voto no
6
Diante do exposto, adequa-se o Acórdão
de fls. 102/108.
MARREY UINT
Relator